Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a impetrante indicou como autoridades coatoras o Secretário de Saúde do Distrito Federal e o Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal, atraindo, esta última autoridade, a competência do Conselho Especial, prevista no art. 13, I, ‘c’, do RITJDFT. Ocorre que a jurisprudência pacífica desse Tribunal, referendada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança concernente a disponibilização de leito em UTI da rede pública de saúde é do senhor Secretário de Saúde, cujos atos ou omissões passíveis de controle pela via do remédio constitucional, no caso do Distrito Federal, competem a uma das Câmaras Cíveis do Tribunal, conforme art. 21, II, do RITJDF. Nesse sentido, precedentes recentes da Corte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COVID-19. FORNECIMENTO DE UTI. IDOSO. PACIENTE SUBMETIDO À INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT), E EM ESTADO GRAVE. SARS-COV-2. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde 1.1. A liminar foi deferida para determinar que o impetrado "promova internação e transferência do impetrante em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias". 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. É pacífica a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário de Saúde para responder, em Mandado de Segurança, por pedido de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. A conferir: "(...) 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI (...)" (07007728620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2019). 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de inadequação da via eleita. Mostra-se adequada a via do mandado de segurança se a matéria posta em exame vem acompanhada de prova documental, sem a necessidade de dilação probatória. 3.1. Preliminar rejeitada. 4. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 4.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4.2. Dessa forma, é possível observar que a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4.3. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida. 4.4. Especificamente quanto ao idoso, o art. 230, caput, da CF afirma que "a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". 5. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o impetrante, idoso de 74 anos, se encontra em estado gravíssimo. 5.1. Trata-se de paciente crônico que faz uso de uma série de medicamentos contínuos para diversas enfermidades e que foi submetido a intubação orotraqueal (IOT) em decorrência do novo coronavírus, necessitando, portanto, urgentemente, de um leito de UTI para afastar o iminente risco de morte. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1320067, 07455172020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO URGENTE. COVID-19. IMPETRANTE IDOSA COM 76 ANOS PORTADORA DE COVID-19, COM COMPROMETIMENTO SEEVERO DOS PULMÕES, NECESSITANDO INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 6o, 196 E 198 DA CF/88. LIMINAR CONCEDIDA. TRATAMENTO ADEQUADO INICIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A orientação jurisprudencial dominante nesta Corte é no sentido de que o Secretário de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica internação em leito hospitalar. Preliminar rejeitada. 2. O direito à saúde, inserto nos artigos. 6o e 196 da CF e artigos 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente os operadores do direito. A Constituição não é ornamental, não se tratando de um arcabouço de ideia e princípios; reclama, pois, uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo ou procedimento médico indicado. 3. No particular, verifica-se que a impetrante, idosa de 67 anos, mediante prova pré-constituída, conseguiu demonstrar ser portador de grave quadro de saúde, com piora na sua função pulmonar em razão do acometimento do vírus COVID-19, permanecendo em grave estado geral e com risco de morte, necessitando de transferência para Unidade de Internação Hospitalar de Tratamento Intensivo, a fim de realizar tratamento urgente. 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. (Acórdão 1320070, 07485978920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança contra ato de autoridade que não realizou ou promoveu o tratamento adequado ao paciente/impetrante no prazo legal. 2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. Neste caso, o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal é este agente público, pois, na seara do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. 3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 4. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País tem assegurado o direito à saúde, conforme se extrai da regra contida nos artigos 6o e 196 da Constituição da República. 5. É líquido e certo o direito da impetrante ser submetida à imediata internação em unidade de terapia intensiva apropriada, quando o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal atesta a urgência que o caso requer. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1317092, 07463910520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE IMPETRADA. CORRETA INDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VAGA EM UTI. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação em unidade de terapia intensiva. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação em leito de terapia intensiva. 2. Em caso de mandado de segurança relacionado a prestações de serviços de saúde é correta a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada. Precedentes deste Egrégio Sodalício. 3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", tratando-se de norma de aplicabilidade imediata. 4. A execução de políticas públicas, com o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foi prevista nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 5. Em verdade, o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviço público de saúde pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu. 6. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção sobre a eficácia das normas previstas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 7. O fornecimento de vagas em unidade de terapia intensiva depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, considerando-se as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de uma maneira mais eficiente e que beneficie o maior número de pessoas. 8. No caso ora em exame, no entanto, após a concessão da medida liminar em regime de plantão judicial, o Distrito Federal efetivou a internação do impetrante, o que demonstra não serem absolutas as limitações destacadas pela autoridade impetrada. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois o impetrante já se encontra em tratamento em leito de UTI e, caso seja retirado da internação, pode vir a sofrer risco de morte, como é perceptível a partir da análise dos relatórios médicos juntados aos autos. As especificidades do caso em questão comprovam a necessidade da concessão da segurança pleiteada pelo impetrante, com a ressalva do entendimento deste Relator. 9. Segurança concedida. (Acórdão 1309190, 07004352920208079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, despontando evidente a ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal para figurar no polo passivo do presente mandamus, o que exclui a competência do Conselho Especial, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Câmaras Cíveis do Tribunal, com fundamento no art. 21, II, do RITJDF. Redistribua-se com urgência. Brasília-DF, 16 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR